Tribunal: TJSP
Processo: 2276203-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276203-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VANESSA ALVES DOS SANTOS, são embargados DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN, MUNICÍPIO DE MAUÁ, MUNICÍPIO DE SUZANO,
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES, MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA, MUNICÍPIO
DE SÃO CAETANO DO SUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276203-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19280
2
VOTO No 19280
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2276203-24.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: VANESSA ALVES DO SANTOS
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE MAUÁ E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexiste. Alegação
de que houve fraude no processo de indicação do condutor
desprovida de demonstração. Autora que não comprovou o
recebimento de notificações referentes a outras infrações de
trânsito e de que deverá entregar a sua Carteira Nacional de
Habilitação. Pretensão ao reexame da matéria que não prospera.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma
Julgadora desta 10a Câmara de Direito Público (fls. 88/91) que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
Em suas razões, a embargante declara que opõe o presente recurso
porque o acórdão apresenta omissão tendo em vista que, para a solução adotada, não foi
considerada a impossibilidade de imposição de multas sem verificação das assinaturas. Afirma que
seus dados estão sendo utilizados por terceiros, o que lhe tem provocado constrangimentos.
Requer, ao final, que o acolhimento do recurso (fls. 1/3).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a decisão ao
entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão qualquer omissão necessária para
a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer
contradição entre premissa argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP
597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
Todavia, ao contrário do alegado pelo embargante, não se vislumbra, no
presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação do teor da decisão
embargada.
Isso porque ficou decidido que a ora embargante não apresentou
qualquer documento que comprove a alegação de que houve fraude no procedimento para
indicação do condutor, como também deixou de demonstrar que foi regularmente notificada sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276203-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19280
3
a prática de outras infrações de trânsito e de que deverá entregar a sua Carteira Nacional de
Habilitação.
Daí a conclusão no sentido de que, no âmbito de cognição do agravo de
recurso, as alegações apresentadas pela ora embargante não são capazes de infirmar as
presunções de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Na verdade, a embargante pretende o reexame da matéria, excedendo
os limites do presente recurso.
Como se vê, o acordão enfrentou as questões necessárias ao desate da
lide, declinando as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso. Integral e
fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais precisa ficar expresso no julgado. Nesse
sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG 522074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
devem observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil. Confira-se:
“(...) 2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem
efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado. 3. As
hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada. 4.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no REsp 480589/RS, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, j. 22/11/2004).
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento para
fins de manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo
necessidade de que efetivamente exista na decisão combatida ponto a
ser aclarado em vista de obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses
que não ocorrem nos embargos 'sub judice'” (Embargos de Declaração
no 9086029-27.2005.8.26.0000/50000, 32a Câmara de Direito Privado,
TJSP, Rel. Des. Rocha de Souza, j. 08/10/2009).
Pelo meu voto, REJEITO os embargos.

PAULO GALIZIA
Relator